Tribunal: TJDFT
Processo: 0739089-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu parcialmente pedido do autor para quebra de sigilo bancário e fiscal do réu em ação de alimentos. Dentre os pedidos, o agravante requereu a suspensão da ordem de quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa B2PM EDTECH LTDA. Contudo, em exame à decisão agravada, não consta que o juízo tenha deferido a diligência em desfavor da empresa. Lado outro, não é dado à parte pleitear em juízo direito alheio. Dessa forma, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventuais ilegitimidade ativa e falta de interesse recursal quanto à matéria. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403